Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718513-40.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAO PAULO FUTEBOL CLUBE APELADO: VALERIA MARIA CARVALHO ALVES, PEDRO ERNESTO LAURENTINO BARBOSA PEREIRA, DIVERTI TICKETS COMERCIALIZACAO DE INGRESSOS LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao fato de a apelação ter se insurgido unicamente contra a obrigação de fazer que já se consumou, intime-se o apelante, conforme preceitua o art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual falta de interesse recursal pelo exaurimento da obrigação, bem como para esclarecer se pretende desistir do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador